Tribunal: TJPA
Processo: 0802209-68.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802209-68.2021.8.14.0013

APELANTE: MARIA IONEIDA DE LIMA BRAGA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802209-68.2021.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA/PA

(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO/APELANTE: MARIA IONEIDA DE LIMA BRAGA

ADVOGADO: CAROLINE DA SILVA BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Ação revisional de cotas do pasep. Dano material. Dano moral. Legitimidade do banco do brasil. Prescrição decenal. Ausência de prova de saques regulares. Dano moral configurado. Recurso do banco desprovido. Recurso da parte autora provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A e Maria Ioneida de Lima Braga contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA que julgou parcialmente procedente ação revisional de cotas do PASEP, reconhecendo direito à restituição de valores devidos a título de rendimentos e correções não creditadas, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) definir se a pretensão está ou não prescrita; (iii) verificar a responsabilidade do banco pela ausência de atualização e repasse dos valores do PASEP; e (iv) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço.

III.
Razões de decidir

3.

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração da conta do PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ, inclusive nos casos de omissão quanto aos rendimentos e saques indevidos.

4.

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data da ciência inequívoca do desfalque — no caso, ano de 2019 — não estando configurada a prescrição.

5.

A autora apresentou extratos e planilhas com divergências nos valores das cotas do PASEP, não impugnadas tecnicamente pelo banco, que não demonstrou qualquer saque regular ou fato extintivo do direito invocado, atraindo o disposto no art. 373, II, do CPC.

6.

A falha na prestação do serviço bancário gera responsabilidade civil e impõe a reparação por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, considerando os extratos e índices fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

7.

O dano moral resta configurado, considerando que o desfalque nos valores do PASEP representa abalo à legítima expectativa de proteção patrimonial após anos de contribuição, sendo cabível indenização fixada em R$ 3.000,00.

8.

A ausência de sucumbência recíproca e a procedência da pretensão autoral implicam a condenação exclusiva do banco ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas do PASEP, incluindo a ausência de rendimentos e saques indevidos. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques na conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na data de ciência inequívoca pelo titular. 3. A falha bancária em comprovar a regularidade dos saques e aplicação dos rendimentos autoriza a condenação por danos materiais e morais. 4. O desfalque injustificado em conta do PASEP enseja abalo psíquico indenizável, sendo cabível a fixação de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, V e X, 239; CC, arts. 186, 205, 373, II, e 927; CPC, arts. 341 e 487, I; LC nº 8/70, arts. 2º e 5º; LC nº 26/75, arts. 3º e 4º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; TJDFT, ApCiv 0729823-76.2018.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 31.07.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
BANCO DO BRASIL S/A. e MARIA IONEIDA DE LIMA BRAGA
,
objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA (PJe ID

21365988), que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
ação revisional de cotas Pasep c/c indenização por danos morais e materiais
, ajuizada por
MARIA IONEIDA DE LIMA BRAGA.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
No caso em exame, o polo autor apresentou extratos de sua conta (ID 39697320 - Pág. 3) e o cálculo do valor que entende devido (ID 39697329 - Pág. 2), valores estes que não foram impugnados pelo réu e são tidos, portanto, como incontroversos e lícitos.

Diante do exposto, o demandado não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora. O réu, no caso em comento, deveria ter demonstrado a realização de saques pela parte requerente em virtude da ocorrência de qualquer evento permitido legalmente para o saque do PASEP, fato que elidiria a responsabilidade da instituição financeira. No entanto, não foi o que fez, mantendo-se silente.

Em síntese, não apresentou o requerido qualquer prova que pudesse infirmar os fatos narrados pela parte autora, razão pela qual a ação deve ser julgada procedente quanto aos danos materiais.

Eventuais divergências de valores e saldo devedor devem, portanto, ser objeto de liquidação de sentença, a serem calculadas de acordo com os extratos de ID 43656512 e nos termos do art.3° da Lei Complementar n° 26/75 e fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, ressalvada a correção monetária e juros de mora.

Em relação aos danos morais, é importante salientar que não é qualquer contrariedade a direitos e interesses da pessoa que enseja a reparação. Apenas as efetivamente graves, que, fugindo à normalidade, causem sofrimento, vexame, dor ou humilhação, alterando o equilíbrio psicológico do ofendido, são passíveis de indenização.

Não se vislumbra, nesse sentido, ofensa direta à personalidade da autora, porquanto não logrou comprovar que o ato praticado pela requerida lhe causou danos psicológicos, além da normalidade. Sendo assim, o pedido de condenação por danos morais é improcedente.

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora; CONDENO o réu a pagar ao polo autor as diferenças entre as correções monetárias e rendimentos do PASEP devidos e não creditados, deduzidos os valores pagos, com correção monetária pelo INPC a partir da data de cada cota e juros de mora de 1% ao mês, incidindo desde a data da citação.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Sucumbentes ambos, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais e com honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação ao Advogado do autor e 10% do valor dos danos morais pretendidos ao Advogado do réu. Contudo, tendo em conta o que preceitua o § 3º, do art. 98, do CPC, suspendo o pagamento dos honorários e custas pela parte autora, uma vez que é beneficiária da gratuidade da justiça.

Resta extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, I do CPC.
”.

Inconformado, a instituição bancária interpôs Recurso de Apelação Cível, sustentando em suas razões recursais (PJe ID 21365989), preliminar de prescrição quinquenal, de ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de relação do banco requerido com a gestão de formação do patrimônio do servidor público, que é mero operador/pagador dos valores apontados pelo gestor aos beneficiários, portanto não possui responsabilidade de indenizar.

Ao final, requer:

“(...) a reforma do decisum proferido, in totum, Julgando IMPROCEDENTE a ação. Na eventualidade de manutenção da sentença condenatória, haja determinação de restituição apenas de forma simples dos valores descontados sob pena de enriquecimento sem causa da parte Apelada/Autora e ofensa ao princípio da isonomia, com os juros e/ou a correção a partir do trânsito em julgado da sentença. Requer que seja a parte Apelada seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, de modo que se requer e autoriza sua compensação em remota hipótese condenatória, data vênia.
”.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (PJe ID 21366000).

Por sua vez, a parte autora Maria Ioneida de Lima Braga, interpôs Recurso de Apelação Cível, pleiteando a concessão do ano moral, diante do dano presumido (PJe ID 21365996).

Contrarrazões apresentadas pela instituição bancária apelante (PJe ID 21366001).

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos.
Mantida a justiça gratuita concedida em primeiro grau, uma vez que não ficou demonstrada mudança na situação financeira da parte autora que ensejasse a cobrança do preparo.

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos

desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Com efeito, em face de recente decisão da corte cidadã, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda é inconteste.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
, cito os recentes julgados:

(STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Nesse contexto, forçosa reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide. Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade.

2. Da prescrição decenal

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado (Tema 1150, publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
”.

Como se observa, restou fixada a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações que visam o ressarcimento
dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep é o
decenal
.

Acerca do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a tese foi expressa ao dispor que “
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Partindo dessa premissa, deve-se adotar como termo inicial a entrega emissão e entrega do extrato no ano de 2019 e não a data do
ano em que retirou os últimos rendimentos de sua conta
. Logo, até o ajuizamento da ação em 01/11/2021 não se operou o prazo decenal.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que não se operou a prescrição na hipótese dos autos. Logo,
rejeito a preliminar de prescrição.

Passo a análise do mérito.

Da Apelação do Banco do Brasil S/A.

Em primeiro plano, é importante tecer um breve histórico.

É amplamente reconhecido que o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970 pela Lei Complementar nº 8/70, com o propósito de proporcionar aos servidores públicos benefícios comparáveis aos concedidos aos trabalhadores do setor privado pelo Programa de Integração Social – PIS.

A Lei Complementar nº 26/75 consolidou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), estabelecendo também o método de remuneração das contas individuais. Vejamos os dispositivos concernentes:

“Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nºs 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”.

A Constituição Federal de 1988, por meio de seu artigo 239, modificou o destino dos recursos provenientes das contribuições para o PIS-PASEP, direcionando-os ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, com o propósito de financiar os programas de abono salarial e seguro-desemprego. Isso implicou na manutenção dos rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Consequentemente, as contribuições do PASEP deixaram de ser destinadas ao fundo específico dos servidores públicos. No entanto, as contribuições arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas como cotas nas contas dos participantes do programa, passando a incidir juros e correções monetárias conforme os indexadores determinados em lei.

A partir de 1989, as contas individuais do apelado deixaram de receber depósitos provenientes da arrecadação das contribuições ao PASEP, sendo creditados apenas os rendimentos, conforme previsto no mencionado artigo 3º da LC nº 26/75.

Vale destacar que a gestão do Fundo PIS-PASEP é responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelecido pelos Decretos nº 1.608/95 e nº 4.751/2003. É esse conselho que elabora o plano de contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre os saldos das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nessas contas e define as taxas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Entretanto, é importante ressaltar que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União cessou os depósitos de valores nas contas do PASEP dos trabalhadores,
limitando sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S.A
., conforme estabelecido pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 8/1970.

Conforme previsto pelo artigo 5º dessa mesma Lei Complementar,
a administração do Programa

é de competência do Banco do Brasil S.A., incluindo a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador
. Dessa forma, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à referida instituição gestora.

Ademais, destaca-se também o disposto no art.4º, §1º da Lei Complementar nº 26/1975:

“(...)

§ 1° - Ocorrendo casamento, aposentadoria,
transferência para a reserva remunerad
a, reforma ou invalidez do titular da conta individual,
poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.”
. (grifo nosso)

Diante do cenário fático apresentado, conclui-se que a aposentadoria do servidor público enseja a percepção do respectivo saldo no Fundo PIS-PASEP, mas somente para àqueles que já contribuíam para o referido fundo antes do advento da Constituição Federal de 1988. Certamente, este é o caso ocorrido nos autos. Sendo a autora servidora pública aposentada e cadastrado no programa.

Nesse contexto, o apelante desempenha o papel de administrador das contas individuais ligadas ao fundo, com o objetivo de facilitar a operacionalização de um programa governamental, a instituição não está fornecendo um serviço bancário de natureza amplamente comercial, e, portanto, a relação subjacente à presente ação não se enquadra no âmbito consumerista.

Portanto, a questão em análise deve ser abordada de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos que fundamentam seu direito (conforme o inciso I do artigo 373 do CPC), enquanto ao réu incumbe provar a existência de fatos que possam impedir, modificar ou extinguir esse direito (conforme o inciso II do artigo 373 do CPC).

Dito isso, procede-se à análise do caso concreto.

O cerne da presente controvérsia reside na alegação de possível má administração por parte da instituição financeira apelante em relação ao saldo da conta do PASEP da apelada, resultando em um dano patrimonial que requer reparação.

Conforme consta nos autos, a apelada fez prova de suas cotas do PASEP através das microfilmagens no ID 21365942, assim como apresentou a revisão dos cálculos do saldo PASEP (PJe ID 21365944).

Diante disto, a instituição bancária requerida não conseguiu comprovar a exatidão dos valores registrados na conta vinculada, não tendo êxito em demonstrar a correta atualização monetária do valor.

Embora o banco réu tenha contestado os cálculos apresentados pela parte autora, deixou de anexar aos autos o cálculo que supostamente refutaria os valores apontados. Assim, não há como acolher essa alegação de mérito.

Diante disso, é imperiosa a condenação da parte requerida à indenização por danos materiais, visando restituir à parte autora o prejuízo emergente decorrente da falha na prestação do serviço.

Por outro lado, conforme a planilha de cálculo apresentada e confirmada pelos extratos bancários, torna-se evidente a existência de divergências nos valores depositados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA. (...) “4. Uma vez demonstrado pela parte autora a existência de significativa divergência entre os valores encontrados em sua conta individual do PASEP, incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos”. (...).
(TJDFT – Apelação Cível 0729823-76.2018.8.07.0001, 7ª Turma Cível, Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, Julgado em 31 de julho de 2019)
.

Nessa perspectiva, considerando que o banco não conseguiu cumprir sua obrigação probatória, em violação ao disposto no artigo 341 do CPC,
torna-se imperativo determinar o pagamento dos valores correspondentes à quantia efetivamente devida à parte autora. Logo, irretocável a
decisum
neste particular.

Da Apelação da autora
Maria Ioneida de Lima Braga

No que tange o pleito de condenação da instituição financeira em danos morais, é inequívoco que os desfalques ocorridos na conta PASEP do titular é fato que ultrapassa a mera esfera do aborrecimento, para macular a dignidade da parte autora, que tem como legítima expectativa, após anos de contribuição para a conta, receber o valor devido.

Assim, diante da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), merece reparo a sentença para condenar o requerido ao pagamento da verba indenizatória a título de danos morais.

Nesse cenário, o
quantum
deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois está em harmonia com a capacidade econômica das partes, o alto grau de reprovabilidade da conduta do requerido e a extensão do dano.

Por todo o exposto,
conheço dos recursos e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Por sua vez,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
MARIA IONEIDA DE LIMA BRAGA
,
para firmar o dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais)
e afastando a sucumbência reciproca para
condenar o

Banco do Brasil S/A. em custas e demais despesas processuais e verba honorária na ordem de 15% (quinze por cento) do valor dado à causa
, mantendo-se os demais termos da r. sentença,
conforme motivação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema Pje.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos.
Mantida a justiça gratuita concedida em primeiro grau, uma vez que não ficou demonstrada mudança na situação financeira da parte autora que ensejasse a cobrança do preparo.

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos

desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Com efeito, em face de recente decisão da corte cidadã, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda é inconteste.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
, cito os recentes julgados:

(STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Nesse contexto, forçosa reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide. Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade.

2. Da prescrição decenal

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado (Tema 1150, publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
”.

Como se observa, restou fixada a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações que visam o ressarcimento
dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep é o
decenal
.

Acerca do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a tese foi expressa ao dispor que “
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Partindo dessa premissa, deve-se adotar como termo inicial a entrega emissão e entrega do extrato no ano de 2019 e não a data do
ano em que retirou os últimos rendimentos de sua conta
. Logo, até o ajuizamento da ação em 01/11/2021 não se operou o prazo decenal.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que não se operou a prescrição na hipótese dos autos. Logo,
rejeito a preliminar de prescrição.

Passo a análise do mérito.

Da Apelação do Banco do Brasil S/A.

Em primeiro plano, é importante tecer um breve histórico.

É amplamente reconhecido que o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970 pela Lei Complementar nº 8/70, com o propósito de proporcionar aos servidores públicos benefícios comparáveis aos concedidos aos trabalhadores do setor privado pelo Programa de Integração Social – PIS.

A Lei Complementar nº 26/75 consolidou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), estabelecendo também o método de remuneração das contas individuais. Vejamos os dispositivos concernentes:

“Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nºs 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”.

A Constituição Federal de 1988, por meio de seu artigo 239, modificou o destino dos recursos provenientes das contribuições para o PIS-PASEP, direcionando-os ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, com o propósito de financiar os programas de abono salarial e seguro-desemprego. Isso implicou na manutenção dos rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Consequentemente, as contribuições do PASEP deixaram de ser destinadas ao fundo específico dos servidores públicos. No entanto, as contribuições arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas como cotas nas contas dos participantes do programa, passando a incidir juros e correções monetárias conforme os indexadores determinados em lei.

A partir de 1989, as contas individuais do apelado deixaram de receber depósitos provenientes da arrecadação das contribuições ao PASEP, sendo creditados apenas os rendimentos, conforme previsto no mencionado artigo 3º da LC nº 26/75.

Vale destacar que a gestão do Fundo PIS-PASEP é responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelecido pelos Decretos nº 1.608/95 e nº 4.751/2003. É esse conselho que elabora o plano de contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre os saldos das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nessas contas e define as taxas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Entretanto, é importante ressaltar que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União cessou os depósitos de valores nas contas do PASEP dos trabalhadores,
limitando sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S.A
., conforme estabelecido pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 8/1970.

Conforme previsto pelo artigo 5º dessa mesma Lei Complementar,
a administração do Programa

é de competência do Banco do Brasil S.A., incluindo a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador
. Dessa forma, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à referida instituição gestora.

Ademais, destaca-se também o disposto no art.4º, §1º da Lei Complementar nº 26/1975:

“(...)

§ 1° - Ocorrendo casamento, aposentadoria,
transferência para a reserva remunerad
a, reforma ou invalidez do titular da conta individual,
poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.”
. (grifo nosso)

Diante do cenário fático apresentado, conclui-se que a aposentadoria do servidor público enseja a percepção do respectivo saldo no Fundo PIS-PASEP, mas somente para àqueles que já contribuíam para o referido fundo antes do advento da Constituição Federal de 1988. Certamente, este é o caso ocorrido nos autos. Sendo a autora servidora pública aposentada e cadastrado no programa.

Nesse contexto, o apelante desempenha o papel de administrador das contas individuais ligadas ao fundo, com o objetivo de facilitar a operacionalização de um programa governamental, a instituição não está fornecendo um serviço bancário de natureza amplamente comercial, e, portanto, a relação subjacente à presente ação não se enquadra no âmbito consumerista.

Portanto, a questão em análise deve ser abordada de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos que fundamentam seu direito (conforme o inciso I do artigo 373 do CPC), enquanto ao réu incumbe provar a existência de fatos que possam impedir, modificar ou extinguir esse direito (conforme o inciso II do artigo 373 do CPC).

Dito isso, procede-se à análise do caso concreto.

O cerne da presente controvérsia reside na alegação de possível má administração por parte da instituição financeira apelante em relação ao saldo da conta do PASEP da apelada, resultando em um dano patrimonial que requer reparação.

Conforme consta nos autos, a apelada fez prova de suas cotas do PASEP através das microfilmagens no ID 21365942, assim como apresentou a revisão dos cálculos do saldo PASEP (PJe ID 21365944).

Diante disto, a instituição bancária requerida não conseguiu comprovar a exatidão dos valores registrados na conta vinculada, não tendo êxito em demonstrar a correta atualização monetária do valor.

Embora o banco réu tenha contestado os cálculos apresentados pela parte autora, deixou de anexar aos autos o cálculo que supostamente refutaria os valores apontados. Assim, não há como acolher essa alegação de mérito.

Diante disso, é imperiosa a condenação da parte requerida à indenização por danos materiais, visando restituir à parte autora o prejuízo emergente decorrente da falha na prestação do serviço.

Por outro lado, conforme a planilha de cálculo apresentada e confirmada pelos extratos bancários, torna-se evidente a existência de divergências nos valores depositados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA. (...) “4. Uma vez demonstrado pela parte autora a existência de significativa divergência entre os valores encontrados em sua conta individual do PASEP, incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos”. (...).
(TJDFT – Apelação Cível 0729823-76.2018.8.07.0001, 7ª Turma Cível, Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, Julgado em 31 de julho de 2019)
.

Nessa perspectiva, considerando que o banco não conseguiu cumprir sua obrigação probatória, em violação ao disposto no artigo 341 do CPC,
torna-se imperativo determinar o pagamento dos valores correspondentes à quantia efetivamente devida à parte autora. Logo, irretocável a
decisum
neste particular.

Da Apelação da autora
Maria Ioneida de Lima Braga

No que tange o pleito de condenação da instituição financeira em danos morais, é inequívoco que os desfalques ocorridos na conta PASEP do titular é fato que ultrapassa a mera esfera do aborrecimento, para macular a dignidade da parte autora, que tem como legítima expectativa, após anos de contribuição para a conta, receber o valor devido.

Assim, diante da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), merece reparo a sentença para condenar o requerido ao pagamento da verba indenizatória a título de danos morais.

Nesse cenário, o
quantum
deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois está em harmonia com a capacidade econômica das partes, o alto grau de reprovabilidade da conduta do requerido e a extensão do dano.

Por todo o exposto,
conheço dos recursos e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Por sua vez,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
MARIA IONEIDA DE LIMA BRAGA
,
para firmar o dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais)
e afastando a sucumbência reciproca para
condenar o

Banco do Brasil S/A. em custas e demais despesas processuais e verba honorária na ordem de 15% (quinze por cento) do valor dado à causa
, mantendo-se os demais termos da r. sentença,
conforme motivação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema Pje.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/05/2025